Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Processo : 0719688-37.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão (id. 65191465 na origem – autos n. 0703757-88.2020.8.07.0001) que no saneador: (1) rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora; (2) rejeitou a questão preliminar de incorreção do valor da causa; (3) rejeitou a questão preliminar de ilegitimidade passiva; (4) rejeitou a questão preliminar de incompetência; (5) rejeitou a prejudicial de prescrição; (6) declarou saneado ante os pressupostos processuais e condições da ação; (7) declarou o não cabimento da inversão do ônus probatório, que deve observar a regra ordinária; (8) fixou os pontos controvertidos; (8) deferiu perícia. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, paradigma para o Tema Repetitivo 545 do STJ. Diz que a pretensão não é razoável nem possui adequação e utilidade, devendo extinguir o processo sem resolver o mérito, por falta de interesse de agir. Sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos cabe ao Conselho Diretor do Fundo. Assim, suscita a ilegitimidade passiva e necessidade de chamamento da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Aduz descabida a inversão do ônus da prova. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Indeferido o efeito suspensivo (id. 17285240). Contraminuta não apresentada (id. 18091708). Suspensão pelo IRDR 16 (id. 19174205). Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Não conheço do recurso por falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme o Tema Repetitivo 988 do STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso o que ocorre neste recurso quanto à carência de ação por falta de interesse de agir e legitimidade. Não conheço do agravo de instrumento por falta de interesse recursal quanto à inversão do ônus da prova, haja vista que a decisão agravada concluiu pela inexistência de relação de consumo, bem assim anotou que o ônus da prova será observado segundo a regra ordinária de distribuição. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial), ante o requerimento de remessa dos autos à Justiça Federal em face de inclusão da União na lide. Conheço do recurso relativamente à prescrição, com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, observando, ademais, a presença dos demais pressupostos de admissibilidade. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Logo, não há falar em incluir a União na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. O agravante não aponta objetivamente o liame obrigacional para o chamamento da União e remessa dos autos à Justiça Federal, persistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, senão vejamos o seguinte precedente julgado no STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) A afirmativa de prescrição não tem amparo. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 14/08/2018 (id. 61927492 dos autos originários) e a ação proposta no dia 07/02/2020. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Conheço em parte do recurso. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator